Tribunal: TJSP
Processo: 2086131-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cálculos para apuração do débito que dependem de documento em poder de terceiro – Necessidade de citação do terceiro para exibir o documento (CPC, art. 401) – Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086131-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NOVA
PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A e NEOPORT PARTICIPAÇÕES S/A
(NEOPORT), são agravados AIR CONDITIONING TOTAL SERVICE LTDA e
ADEMIR BARCHETTA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação
e observação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086131-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.829 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2086131-46.2020 – SÃO PAULO
(Santo Amaro).
Agravantes: Nova Portfólio Participações S/A e outra.
Agravados: Air Conditioning Total Service Ltda. e outro.
Juíza: Claudia Carneiro Calbucci Renaux.
Voto 24.829
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Cálculos para apuração do débito que dependem
de documento em poder de terceiro Necessidade
de citação do terceiro para exibir o documento
(CPC, art. 401)
Recurso desprovido, com
determinação e observação.
1. Agrava-se de decisão que, em execução de título
extrajudicial (com embargos de declaração rejeitados fl. 375) movida
pelas agravantes aos agravados, manteve integralmente a decisão de fls.
1.820/1.821 da origem, pois, conforme acórdão de fls. 1.311/1.318 da
origem, enquanto não liquidado o crédito, inviável o prosseguimento da
execução (fl. 374).
Diz-se que foi condicionado o prosseguimento da execução à
prestação de informações por empresa que encerrou suas atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086131-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.829 - (rcs)
3
Asseveram que diligenciaram extrajudicialmente e obtiveram a informação
de que a empresa Aracuí não exerce mais suas atividades de forma regular,
tornando impossível a liquidação das debêntures tal como pretendida pelo
Juízo. Aduzem que requereram ao Juízo a homologação dos cálculos
apresentados no 2o Parecer Contábil (fls. 474/573) ou que fosse nomeado
novo perito judicial para a liquidação do quantum devido, com a
atualização e amortização integral dos valores informados pelos próprios
agravados nos autos, pois a empresa Aracuí não exerce mais suas
atividades, sobrevindo a decisão agravada. Aduzem que juntaram a ata
notarial de fls. 612/613, dando conta do encerramento das atividades da
empresa Aracuí Empreendimentos S/A. Pedem a reforma da decisão
agravada para que, após reconhecida a impossibilidade de obtenção do
atual saldo das debêntures ofertadas em garantia por meio de prestação de
informações pela empresa Aracuí, seja determinada a liquidação do débito
de forma alternativa, pela homologação dos cálculos apresentados pela
agravantes, levando em consideração todas as decisões proferidas nos
embargos à execução e amortizações em relação aos CDB's e às debêntures
ou pela realização de nova perícia contábil, com a atualização e
amortizações dos valores das aplicações em debêntures e CDB's com base
nos valores informados pelos agravados nos autos de origem, viabilizando
assim o regular prosseguimento da execução.
O recurso foi processado no só efeito devolutivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086131-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.829 - (rcs)
4
618/620).
Foram prestadas informações (fls. 624/626).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 631).
Veio resposta (fls. 633/645).
Houve nova manifestação da agravante (fls. 648/660) e da
agravada essa com pedido de imposição das penas por litigância de má-fé
(fls. 1.284/1.296).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, em
complementação às peças juntadas neste recurso, tive acesso aos autos de
1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim, todas as peças
a seguir citadas referem-se aos autos da origem.
Recurso infundado. No agravo de instrumento de no
2163872-36.2018.8.26.0000 a continuidade da execução foi condicionada
à liquidação do quantum debeatur (fls. 1.311/1.317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086131-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.829 - (rcs)
5
Pela decisão de fl. 1.841 foi determinada a expedição de ofício
à empresa Aracuí Empreendimentos para informar o saldo atual das
debêntures dadas em garantia a fim de apurar o valor devido.
Contudo, a credora, ora agravante, informou que não localizou
a empresa Aracuí Empreendimentos para entregar o ofício judicial,
entendendo impossível a liquidação as debêntures e requerendo a
homologação dos cálculos apresentados a fls. 1.709/1.809 ou,
subsidiariamente, a nomeação de perito judicial para apuração do valor
devido (vide fls. 1.862/1.876), o que foi indeferido pela decisão agravada
(fls. 1.904).
Contudo, não foi demonstrada a impossibilidade de obtenção
dos documentos que estão em poder da empresa Aracuí Empreendimentos
para apuração do saldo atual das debêntures, porque foi diligenciado
apenas um endereço (fls. 1.889/1.891) e não houve realização das
diligências ordinárias de buscas de endereços.
Demais, a empresa Aracuí Empreendimentos se trata de
terceira neste processo, razão pela qual deve ser observado o procedimento
legal para obtenção dos documentos necessários para continuidade da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086131-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.829 - (rcs)
6
De acordo com o art. 401, do Código de Processo Civil,
“quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz
ordenará sua citação para responder no prazo de 15 (quinze) dias”.
Observe-se que as consequências para eventual negativa de
fornecimento do documento também já estão previstas no Código de
Processo Civil (vide artigos 402 e seguintes).
Assim, por ora, necessária citação da pessoa jurídica Aracuí
Empreendimentos para exibição dos documentos solicitados, com pesquisa
de endereços, se necessário aqui a determinação.
Antes do cumprimento dessa providência não há como afirmar
que é impossível a liquidação das debêntures e, por consequência, não
podem ser acolhidos os requerimentos de homologação dos cálculos
apresentados a fls. 1.709/1.809 ou, subsidiariamente, a nomeação de perito
judicial para apuração do valor devido.
Eventual nomeação de perito judicial só poderá ser examinada
se for comprovada a impossibilidade de obtenção dos documentos aqui a
observação.
Por fim, não se há excogitar litigância de má-fé quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086131-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.829 - (rcs)
7
ausente prova irrefutável de que a parte tenha agido imbuída de dolo
processual, segundo as hipóteses constantes do art. 80 do CPC,
considerando que a boa-fé se presume: a má-fé se prova. Tem-se que a
agravante se limitou a deduzir, sem exageros, as razões pelas quais, no seu
entender, embasariam sua pretensão e só. Se com razão ou não, o fato
não impõe, necessariamente, condenação como litigante temerário. Certo,
ainda, que o acesso ao Judiciário é direito constitucionalmente assegurado
a todos, sem excessos.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação e
observação.
Vicentini Barroso